Tribunal: STF
Processo: HC 255769
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Alegada incompetência da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Liminar. Indeferimento. Não preenchimento dos requisitos autorizadores. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de J.L.L. contra ato do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do HC 916.965/SP (eventos 4, fls. 144-8; 5, fls. 96 - 102 e 196 -204).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de estupro de vulnerável, por três vezes, tipificado no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e art. 61, II, ‘f’, do Código Penal (evento 3, fls. 100-6).



    No presente writ, a Defesa alega inidônea a fundamentação do ato dito coator que reconheceu a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, da Comarca de Guarulhos, para processar e decidir acerca do processo em referência, porquanto lastreada no art. 23 da Lei 13.341/17. Sustenta ilegalidades e violação ao princípio do juiz natural, pois “A decisão proferida pela autoridade coatora tem o condão de concentrar, de forma indevida, todos os crimes praticados contra criança e adolescente em uma Vara de Violência Doméstica e Familiar”. Aponta ofensa ao princípio da isonomia. Ressalta que a suposta vítima é do gênero masculino e que a vara especializada tem como escopo preservar as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Requer, em medida liminar, a remessa dos autos para a Vara Criminal local. No mérito, pugna pela revogação da decisão do Superior Tribunal de Justiça que declinou a competência para a Vara especializada, determinando-se a competência da 6ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos para processar e julgar o feito.



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 5, fl. 96):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍTIMA MENOR DO GÊNERO MASCULINO. AUSÊNCIA DE VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E EFETIVA APLICAÇÃO DA LEI 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus, impetrado com o objetivo de reformar acórdão que fixou a competência da Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP para o julgamento de ação penal relacionada ao crime de estupro de vulnerável, praticado contra menor do gênero masculino. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Consiste em determinar a competência para julgar crimes de estupro de vulnerável em comarcas sem vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência do STJ e do STF não admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.



    4. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Terceira Seção do STJ, que determina a competência do Juizado de Violência Doméstica em comarcas sem vara especializada em crimes contra crianças.



    5. A especialização dos juízos é essencial para garantir a proteção integral da criança e a efetiva aplicação da lei. 



    IV. Agravo regimental desprovido.”



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal.



    Ao exame dos autos, verifico que o acórdão exarado pela Corte Superior se encontra fundamentado, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Colha-se a manifestação do Ministério Público Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente